Tribunal: TJDFT
Processo: 0738674-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0738674-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA LISBOA DA COSTA SILVA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIA LISBOA DA COSTA SILVA contra a decisão ID origem 208443766, proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0714670-10.2022.8.07.0018, ajuizado em desfavor de CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP. Na origem, trata-se de execução da indenização decorrente de desapropriação indireta de terras localizadas na Fazenda Santa Maria-DF. O Juízo de Primeiro Grau homologou o valor da indenização, nos seguintes termos: Diante da anuência das partes (id 206877770 - exequente e id 207229102 - executada), homologo o valor da indenização no importe de R$1.248,09 (mil e duzentos e quarenta e oito reais e nove centavos). No mais, assinalo que a atualização dos cálculos deve observar as súmulas de no 12 e 102. As demais questões suscitadas na petição de id 206877770 encontram-se definidas no próprio título que embasou a fase executiva. Nada a prover, portanto. Por fim, esclareço que o levantamento obedecerá os critérios de ação coletiva e somente será possível com a elaboração do quadro de credores. Descadastre-se o Ministério Público que oficiou pela não intervenção, id 205956663, dando-lhe ciência. Int. Nas razões recursais, a agravante sustenta omissão quanto ao termo inicial da correção monetária e incidência dos juros de mora e compensatórios. Alega que a decisão homologou o valor da indenização sem fixar a data inicial e os critérios para correção do valor homologado. Entende que é necessário a incidência da correção monetária, pelo INPC, desde a data do cálculo que instrui a Inicial, e dos juros de mora de 1% até a data do efetivo pagamento. Assim, a agravante requer o conhecimento e provimento do recurso para consignação expressa na decisão dos critérios de correção monetária, nos seguintes termos: “os valores devem ser atualizados pelo INPC e com juros de mora de 1% desde a Inicial, na forma das Súmulas 12 e 102 do S.T.J., ou seja, juros de mora incidentes sobre os compensatórios, tudo desde 15/09/2022 (a data da atualização que consta da Inicial) até a data do efetivo pagamento.” O preparo não recolhido diante da concessão da gratuidade de justiça na origem (ID 137043891). A agravada apresentou contrarrazões alegando ausência de omissões, observância ao Tema 905 STJ e impossibilidade de cumulação dos juros compensatórios com os moratórios, requerendo a improcedência do Agravo de Instrumento. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Cinge-se a controvérsia da fixação dos critérios de correção monetária do valor devido a título de indenização pela desapropriação indireta de terras. Verifica-se inicialmente que em sentença proferida nos autos da Ação de Desapropriação 0046026-XX.2003.8.07.0016 restou consignado O valor apurado pelo perito exprime a avaliação no momento da produção do laudo, e deverá ser objeto de correção monetária, pelo INPC, desde a data da entrega do laudo (setembro de 2012). Ao valor corrigido monetariamente deverão ser acrescidos também os juros de mora, que deverão ser contados desde a data da citação neste feito, conforme art. 397, parágrafo único do CCB, e art. 240 do CPC. Considerando-se que a parte ré só veio a integrar a relação processual desde a audiência prévia de conciliação, designada pelo juízo para 9/4/2010, considera-se esta como a data da citação e, por conseguinte, termo a quo da contagem dos juros de mora. Em face do exposto, julgo procedente o pedido, para condenar a parte ré à obrigação de pagar a indenização decorrente da desapropriação indireta sobre o imóvel mencionado nos autos, no valor de R$ 6.874.000,00 (seis milhões, oitocentos e setenta e quatro mil reais), com atualização monetária desde setembro de 2012 e juros de mora contados desde abril de 2010. Fixado, portanto, a forma e o termo inicial da correção monetária. Noutro ponto, o acórdão de ID 135071855 naqueles mesmos autos, que deu provimento à apelação da NOVACAP, consignou o termo inicial e fixou o percentual dos juros compensatórios: Postulam também a reforma da r. sentença em relação aos juros de mora, para que incidam somente a partir da citação da Apelada, isto é, desde 10/05/2004. Não obstante, dispõe a Súmula 70 do c. STJ que: “Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença.” Por esta razão, em se tratando de desapropriação indireta, deve ser aplicado o entendimento pacificado na Súmula n. 70/STJ, de forma que não tem razão a apelante quanto postula sejam os juros moratórios contados desde a citação. [...] Conheço do recurso de apelação interposto pela NOVACAP e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar em parte a r. sentença, e determinar que os juros moratórios incidam somente a partir do trânsito em julgado da sentença, bem como para fixar os juros compensatórios em 6% ao ano; Esclarecido na decisão agravada a possibilidade de cumulação dos juros compensatórios e moratórios, nos termos das Súmulas 12 e 102 do STJ: Súmula n. 12 - Em desapropriação, são cumuláveis juros compensatórios e moratórios. Súmula n. 102 - A incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios, nas ações expropriatórias, não constitui anatocismo vedado em lei. Necessário destacar ainda que a própria exequente bem conhece os termos do título executivo, conforme petição de ID 206877770, e que na decisão agravada, o Juízo de Origem nada proveu porquanto “as demais questões suscitadas na petição de id 206877770 encontram-se definidas no próprio título que embasou a fase executiva”. Destaque-se que a “necessidade de constar expressivamente os termos de correção monetária já fixados no título executivo” não autorizam a interposição do Agravo de Instrumento, não sendo hipótese constante no art. 1.015 do CPC. A flexibilização da taxatividade do referido dispositivo legal determinada no Tema 988 do col. STJ preceitua que o cabimento do agravo de instrumento será permitido em situações não expressamente previstas “[...] quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”. O termo “inutilidade” mencionado na tese acima transcrita foi utilizado em seu sentido jurídico-processual, isto é, como um dos integrantes do binômio que compõe o interesse recursal (necessidade-utilidade). Nesse aspecto, a utilidade consiste, portanto, no fato de o recorrente poder esperar, com a interposição do recurso, o alcance de situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a que lhe garantiu a decisão impugnada1. Havendo a devida delimitação no título executivo, não depende a agravante do provimento do presente recurso para que seja novamente expresso os termos de correção monetária e incidência dos juros em decisão que homologou os cálculos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Deixo de majorar os honorários advocatícios, posto que não fixados em favor da parte agravada na decisão recorrida. Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição, conforme o caso, das multas previstas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/2015. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de Origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 07 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator